Tribunal: TJDFT
Processo: 0738356-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE REJEITADA. VALOR DO DANO MATERIAL. AJUSTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. REQUISITOS PREENCHIDOS. Não afronta o princípio da dialeticidade o recurso que impugna os fundamentos da decisão e que apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da sentença combatida. Inexiste cerceamento de defesa, quando a própria parte, provocada a pagar os honorários periciais, deixa transcorrer in albis o prazo determinado, levando o Juízo da causa a julgar a causa de acordo com documentos presentes nos autos. A oportunização de prazo para apresentação de alegações finais é faculdade do magistrado, em regra após realização de audiência de instrumento e julgamento (artigo 364, do Código de Processo Civil), não acarretando sua ausência, salvo evidente prejuízo, em nulidade. Deve ser ajustada a sentença que, a despeito de ter indicado corretamente, em sua fundamentação, os percentuais dos contratos que não foram adimplidos, indicou valor a menor a título de condenação. Nas relações consumeristas, em caso de responsabilidade por débitos, aplica-se o artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor, sendo o artigo 50, do Código Civil, aplicável apenas subsidiariamente. Segundo a teoria menor, incidente na relação de consumo, por disposição do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, basta a prova de insolvência da pessoa jurídica no inadimplemento de suas obrigações, para se autorizar a superação episódica da personalidade jurídica. Constatando-se que o representante da pessoa jurídica admitiu seu estado de insolvência e ofereceu bens de terceiros com a finalidade de negociar a dívida, evidente que a personalidade da empresa obstaculizará o ressarcimento ao consumidor, de modo que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser deferido.